Tribunal: TJMT
Processo: 1020798-79.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020798-79.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Sustação de Protesto]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JULIA SAFFE DA ROLD - CPF: 051.726.859-01 (AGRAVANTE), BIO-SUSTENT AGRO LTDA - CNPJ: 43.995.445/0001-61 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (AGRAVADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), IRENIO LIMA FERNANDES - CPF: 075.240.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO – PROVIDÊNCIA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO ILIDE A NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II – Não sendo verificada a probabilidade do direito invocado, sobretudo porque a agravante admite ter recebido os produtos faturados, é de rigor do indeferimento da medida pleiteada.

III - A prestação da caução, isoladamente, não se presta a fundamentar a concessão da tutela de urgência, porquanto permanece a exigência dos pressupostos previstos no artigo 300 do novo CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Julia Saffe Da Rold
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos da Tutela de Urgência de Caráter Antecedente nº

1002460-22.2023.8.11.0044, ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.
e da empresa
Bio-Sustent Agro Ltda.,
com que pretendida a suspender o protesto dos títulos, mediante a oferta de caução.

Para tanto, a agravante alega a caução deve ser aceita e o protesto sustado, porque o valor do bem ofertado é superior à dívida, o que elide qualquer risco de dano à contraparte.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

As contrarrazões do
Banco Santander (Brasil) S.A.
vieram ao id. 184124680, ao passo que a empresa
Bio-Sustent Agro Ltda.
não apresentou resposta ao recurso (id. 187957161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em caráter antecedente, com que ela pretendia suspender os protestos dos títulos embasadores da suposta dívida reclamada pelas agravadas, em razão do oferecimento, em caução, da
Colheitadeira Grãos Axial Flow 2799, Colheitadeira Agricola Case TT - AF 2799#STD, 2399#, NÚMERO DE SÉRIE: 2399ST01533#, CHASSI: YDCA00329#, MOTOR: 73499451#, ANO DE FABRICACAO: 2013#, ANO DO MODELO: 2013,
com valor estimado em R$ 697.059,00 (seiscentos e noventa e sete reais mil e cinquenta e nove reais).

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Para a concessão da tutela pretendida, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, esta Câmara assim se orienta:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente e à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, verifica-se, inicialmente, que carece a probabilidade do direito em questão, sobretudo porque a agravante admite ter recebido os produtos faturados, ainda que de assevere que não os ter solicitado.

Nesse contexto, no atual estágio da lide, não é possível aquilatar a probabilidade do direito invocado, na medida em que a questão envolve matéria fática e que, portanto, demanda dilação probatória, circunstância que recomenda cautela para evitar medida prematura que imponha, no caso específico, o afastamento do protesto em questão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. - O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15. - Ausente nos autos a probabilidade do direito, deve ser revogada a tutela de urgência concedida para determinar a sustação dos efeitos dos protestos de títulos realizados pela parte ré em desfavor da parte autora.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.062903-0/001, Relator (a): Des. (a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2020, publicação da súmula em 29/06/2020)

Por fim, é importante registar que a prestação da caução, isoladamente, não se presta a fundamentar a concessão da tutela de urgência, porquanto permanece a exigência dos pressupostos previstos no artigo 300 do novo CPC.

Dessa forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023